Tribunal: STF
Processo: HC 186397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Helio Luiz Fonseca Moreira, em favor de Patricia de Nazare dos Reis Segtowich, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do REsp 1.852.874/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso especial interposto por Patrícia de Nazaré dos Reis Segtowich, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará na Apelação Crime n. 0002876-52.2014:8.14.0201. 
    Consta da sentença de fls. 277/290 que a recorrente foi condenada, como incursa nas iras do art. 302, parágrafo único, II, e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.503/1997, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de privativa de liberdade de 7 anos de detenção, em regime inicial aberto, mais a suspensão de dirigir veículo pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. 
    Inconformada com os termos do édito condenatório singular, a defesa innterpôs recurso de apelação (fls. 317/346). 
    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando a pena privativa de liberdade da recorrente a 6 anos de detenção (fls. 387/394): 
    ‘APELAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PERDÃO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos comprovam a autoria e materialidade delitiva, ao evidenciar que a acusada, sob o uso de medicamentos, atropelou diversas pessoas. Quatro vieram a óbito. Laudo Toxicológico confirmou a presença das substancias CIOnazePan e Carbamazepina no organismo da ré, que possuem efeitos colaterais diversos como, sedativo; induz o sono de forma rápida e, intensa; reduz o desempenho psicomotor, com diminuição de reflexos e de atenção e ainda registra efeitos como náuseas, perturbação mental, sonolência e tontura. Assim, constatado que a acusada conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, evidente sua responsabilidade pelos fatos delituosos, ante a previsibilidade da ocorrência dos efeitos colaterais dos medicamentos. Inviável o perdão judicial. Não há nos autos prova de sofrimento intenso causado na ré a ponto de tornar desnecessária a aplicação da sanção, além de que a mesma não tinha nenhum grau de parentesco nem laços afetivos com as vítimas. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "h" DO CPB - PENA TOTAL APLICADA DE 7 ANOS DE DETENÇÃO E 5 ANOS DE SUSPENSAO PARA DIRIGIR VEICULO - PARCIAL PROVIMENTO. 2. O juízo sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências e ainda que o comportamento da vítima deva ser considerada neutra, mantem-se a pena base aplicada em 3 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Pena aplicada com fundamento em elementos concretos (quatro mortes e duas lesões corporais). Não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão uma vez que a mesma ao se pronunciar acerca do caso, apenas diz que não recorda dos fatos pois perdeu a consciência e quando retornou já havia acontecido o acidente. Quanto a agravante assiste razão a defesa. A referida agravante somente é aplicável aos crimes dolosos, ou seja, não há como reconhece-la nos delitos de homicídio culposo. Precedentes. Pena reformada e fixada definitivamente em 6 (seis) anos de detenção e 5 (cinco) anos de suspensão de dirigir veículo automotor, conforme disposto na sentença condenatória, com fulcro no art. 293 do CTB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO’. 
    Assevera a recorrente, em síntese, que o acórdão que reformou parcialmente a sentença condenatória prolatada no juízo a quo, cuja análise minuciosa revela uma decisão sem a devida fundamentação fática e jurídica, a qual deve ser plenamente reformada, visto que (1) perda súbita de consciência pode afetar qualquer pessoa, a qualquer momento e juridicamente não constitui uma conduta voluntária, portanto, o caso em exame configura uma excludente de tipicidade, (2) no curso do processo, ontologicamente não foi demonstrado em momento algum o nexo causal entre o desmaio e o princípio ativo do medicamento ingerido pela Recorrente, bem como que (3) observa-se cristalinamente o equívoco patrocinado pelo julgador ao valorar negativamente a culpabilidade, circunstância e consequências na fixação da pena base, contrariando completamente a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores (fls. 400/401). 
    Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja absolvida, nos termos do art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, a anulação da sentença na parte relativa à fixação da pena, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal”. (eDOC 3)
    No STJ, o recurso especial não foi conhecido, mas foi concedida a ordem, “de ofício, para excluir a negativação dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade da recorrente” em 4 anos e 8 meses de detenção. 
    Nesta Corte, a defesa requer a revisão da dosimetria.
    Alega que não sabe por que a culpabilidade foi desvalorada, porque o juiz não fundamentou a desvaloração. À frente, diz que “fixou a pena base acima do mínimo legal, fundada,unicamente, em assertivas genéricas relativas à pretensa gravidade do crime e inerentes ao próprio tipo penal violado.”
    Afirma, ainda, que “a Paciente declarou, em juízo, que conduzia seu veículo automotor em direção a SEDUC, e ao se aproximar da entrada do estacionamento, teve uma perda súbita de consciência e quando a recobrou, o acidente já havia acontecido. Ela esclareceu que as pessoas a agrediram dentro do veículo. Portanto, em momento algum negou que conduzia o veículo no momento fatídico acidente, ao contrário, declarou o sofrimento psíquico produzido pelo seu resultado. Ademais, dentro de seus limites financeiros, procurou ajudar as vítimas, apesar das hostilidades sofridas não só por ela, mas também pelo advogado que subscreve o presente mandamus.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação da decisão impugnada:
    “Na análise das circunstâncias judiciais, assim dispuseram a sentença condenatória e o combatido aresto (fls. 287 e 392/393 – grifo nosso): 
    [...] Culpabilidade: apresenta elevado grau de culpabilidade, haja vista que se portou com extrema imprudência violando gravemente o dever de cuidado que se espera de qualquer condutor de veículo, uma vez que, além da doença diabetes, que, por si só, já altera todo metabolismo humano, a Ré tomava dois medicamentos com efeitos de causar sono e possíveis desmaios. 
    Comportamento da vítima: As vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, pois estavam na calçada aguardando o coletivo. 
    Antecedentes: a Ré não registra antecedentes criminais, portanto, circunstância favorável. 
    Personalidade: a Ré não possui personalidade voltada para o crime, devendo nesse momento tal circunstância ser considerada como favorável. 
    Motivos do Crime: os motivos do crime já estão incluídos na própria tipificação penal. 
    Circunstâncias: As circunstâncias do crime não favorecem a Acusada, porquanto era previsível que a qualquer momento poderia sofrer um desmaio em virtude da medicação utilizada, somados ao elevado número de horas trabalhas diariamente pela Acusada, a qual relata aproximadamente 12 horas/dia. 
    Consequências do Crime: foram gravíssimas diante do resultado morte. 
    Conduta Social: a Acusada revela ser uma pessoa respeitada e com ampla aceitação no meio em que vive, não existindo qualquer fato que desabone sua conduta. 
    Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis a Acusada, fixo a pena-base em 3 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo. [...] 
    Quanto a dosimetria de pena, vê se que o magistrado ante a existência de uma única ação que se desdobrou no cometimento de dois crimes (art. 302, parágrafo único, inciso II e art. 303, parágrafo único ambos do Código de Trânsito Brasileiro) e conforme o regramento disposto no art. 70 do CPB aplicou a maior das penas, qual seja, a prevista no homicídio culposo sendo realizada uma única analise das circunstancias judiciais. 
    Sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências e ainda que o comportamento da vítima deva ser considerado neutro, mantem -se a pena base aplicada em 3 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, portanto, pena base aplicada com fundamento em, elementos concretos (quatro mortes e duas lesões corporais). [...] 
    Dos vetores judiciais negativados, tem-se que, tão somente, a culpabilidade está eivada de elementos concretos. 
    Tanto as circunstâncias do crime, como as consequências, foram valoradas em prejuízo da recorrente com suporte em elementos, respectivamente, inerentes ao tipo penal violado - era previsível que a qualquer momento poderia sofrer um desmaio em virtude da medicação utilizada, somados ao elevado número de horas trabalhas diariamente pela Acusada, a qual relata aproximadamente 12 horas/dia - e genéricos - foram gravíssimas diante do resultado morte. 
    Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena carcerária da recorrente, nos seguintes termos: Na primeira fase da dosimetria, afastada a negativação dos vetores judiciais das consequências e circunstâncias do crime, preservado, contudo, o desvalor da culpabilidade, reduz-se a pena-base de 3 anos de detenção a 2 anos e 4 meses de detenção. 
    Na etapa intermediária, a pena provisória não comporta alterações pelo quanto delineado pela Corte de origem às fls. 393/394. 
    Na derradeira etapa, preserva-se a causa de aumento, prevista no art. 302, parágrafo único, II, da Lei n. 9.503/1997, como disposto na sentença, restando a pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias anos de detenção. Ainda nessa fase, pelo reconhecimento do concurso formal, art. 70 do Código Penal, mantém-se a fração de aumento em 1/2 (fls. 288 e 394), concretizando a pena da recorrente em 4 anos e 8 meses de detenção”. (eDOC 3)
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)
    Ao contrário do que alega o impetrante, a desvaloração da culpabilidade está devidamente fundamentada, sobretudo porque a paciente, sabedora dos efeitos do medicamento e da vedação imposta pelo CTB, no sentido de se abster o condutor de dirigir veículo automotor com incapacidade física ou mental temporária, assumiu a condução do veículo e, com sua elevada irresponsabilidade, ceifou a vida de três pessoas e lesionou outras tantas.
    Quanto à atenuante da confissão, não foi matéria debatida na decisão impugnada, o que impede o seu conhecimento.
    De toda sorte, registrou o Juízo que a paciente não confessou o crime. Apenas disse “que não recorda dos fatos pois perdeu a consciência e quando retornou já havia acontecido o acidente.” (eDOC 1, p. 13)
    Afirmar que conduzia o veículo não é o mesmo que confessar que foi imprudente na sua condução, ponto nuclear da acusação. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente